Tribunal: TJDFT
Processo: 0750334-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Embargos de declaração. Omissão na análise da intempestividade. Não ocorrência. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão da 1a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que manteve o reconhecimento da intempestividade do agravo em execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em apurar se houve omissão quanto à análise da intempestividade do agravo em execução.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e/ou correção de erro material.
4. A via dos embargos de declaração não se mostra adequada para recepcionar o inconformismo contra o desfecho empregado pelo Colegiado, que se pronunciou categoricamente sobre os pontos relevantes do recurso.
5. Não há obrigação de se pronunciar ou mesmo rebater todas as teses defensivas, desde que bem fundamentadas as razões de convencimento do Colegiado.
6. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
IV. Dispositivo e tese
7 Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A fundamentação do acórdão é suficiente quando as razões expostas permitem a compreensão clara do convencimento judicial.”.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1888353, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 4/7/2024.